Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício.

3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

4. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificado que foi respeitado o limite legal para os empréstimos consignados, desnecessário qualquer provimento jurisdicional para sua adequação. Inexistindo comprovação de abusividade ou ilegalidade na concessão dos empréstimos pessoais, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado.

5. Agravo de Instrumento não provido.